Tribunal: TJDFT
Processo: 0727451-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU OU FORO DE ELEIÇÃO. DIREITO PESSOAL. CITAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE ENDEREÇO INCORRETO. INVIABILIDADE DA CITAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS ALCANÇADOS PELA NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ação proposta para discutir nulidades no vinculo obrigacional firmado entre as partes, com a finalidade de rescindir Contrato de Promessa de Compra e Venda e restituir as partes é ação sobre direito pessoal, processada no foro de domicílio do réu ou no de eleição, nos termos dos artigos 46 e 63 do Código de Processo Civil.
2. A Citação é o ato pelo qual o réu é cientificado da demanda, a fim de que exerça o seu direito de defesa. Em regra, é ato pessoal essencial à validade processual, representando condição indispensável para a concessão da tutela jurisdicional. 2.1 A apresentação incorreta do endereço dos réus na Exordial, em situação na qual era plenamente possível ao autor apresentar o logradouro correto para a citação dos demandados, implica em vício insanável, causador de nulidade de todos os atos por ele alcançados.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.